Tribunal: CARF
Processo: 16095.720080/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. CONLUIO. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A formação de um grupo econômico de fato, com interposição de pessoas e administração de fato por terceiros ocultos com a finalidade de iludir a tributação, dá ensejo à responsabilização tributária dos administradores de fato, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONLUIO. EMPRESAS DE FACHADA.
A associação de empresas e pessoas para obter benefício indevido a partir do falseamento do produto negociado dá ensejo à responsabilização tributária das pessoas que participaram do artifício, nos termos do artigo 124, I, do CTN.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONLUIO.
A associação de empresas e pessoas para obter benefício indevido a partir do falseamento do produto negociado dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE.
A recusa do contribuinte em apresentar a sua escrituração contábil impossibilita a averiguação da apuração dos tributos e dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita conhecida ou arbitrada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO.
A ausência de contabilização de notas fiscais eletrônicas é elemento suficiente para demonstrar a correspondente omissão de receitas.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720080/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.367 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
RECICLAGEM BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA - ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. CONLUIO.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A formação de um grupo econômico de fato, com interposição de pessoas e
administração de fato por terceiros ocultos com a finalidade de iludir a
tributação, dá ensejo à responsabilização tributária dos administradores de fato,
nos termos do artigo 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONLUIO. EMPRESAS DE FACHADA.
A associação de empresas e pessoas para obter benefício indevido a partir do
falseamento do produto negociado dá ensejo à responsabilização tributária das
pessoas que participaram do artifício, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONLUIO.
A associação de empresas e pessoas para obter benefício indevido a partir do
falseamento do produto negociado dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO. SÚMULA CARF
No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE.
A recusa do contribuinte em apresentar a sua escrituração contábil
impossibilita a averiguação da apuração dos tributos e dá ensejo ao
arbitramento do lucro a partir da receita conhecida ou arbitrada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720080/2014-55
Fl. 5432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

OMISSÃO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO.
A ausência de contabilização de notas fiscais eletrônicas é elemento suficiente
para demonstrar a correspondente omissão de receitas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a majoração da multa de ofício, reduzindo-a ao
patamar de 150%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
RECICLAGEM BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA – ME, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-66.089 (fls.
5169), pela DRJ Belo Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 5289) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
Também são autores da mesma peça recursal os seguintes responsáveis
tributários: CAST METAL IND. COM. DE METAIS LTDA, 05.266.881/0001-00; INBRA -
IND. E COM. DE METAIS LTDA, 47.914.221/0001-39; LATASA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, 00.148.025/0001-37; LATASA RECICLAGEM LTDA, 04.266.100/0001-
15; IND. BRAS. DE REC. DE ALUMÍNIO LTDA, 07.459.421/0001-24; RBA REC. E IND. DE
AL. E METAIS LTDA, 12.293.421/0001-37; RBM REC. E IND. BRAS. DE AL. E METAIS
LTDA, 10.216.871/0001-09; STEELMAN ALUMÍNIO LTDA, 51.568.343/0001-98; CANTO
DOS METAIS COM. E REC. LTDA, 68.308.501/0001-73; MCN - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, 61.281.218/0001-56; CDC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A, 06.278.656/0001-57; MANOEL DO CANTO NETO, CPF 321.338.048-20, MCN -
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
61.281218/0001-56;
CDC
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, 06.278.656/0001-57; MARIA DOLORES
Fl. 5433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

MARTINEZ DO CANTO, CPF 285.782.638-98; MÁRIO MARTINEZ DO CANTO, CPF
131.986.698-04; JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO, CPF 267.255.458-74; CLÁUDIO
DO CANTO, CPF 010.780.328-31, e ELIANE REGINA ALVES DO CANTO, CPF
075.948.0008-77.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS (fls. 3948), relativos aos anos 2009, 2010 e 2011, acompanhados de juros
de mora e de multa de ofício qualificada e agravada (225%), totalizando R$ R$ 36.003.271,01.
As exigências de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que fundamentam o
lançamento de IRPJ.
A auditoria fiscal que deu origem aos presentes lançamentos faz parte de uma
mobilização da Administração Tributária em decorrência do resultado da “Operação Treze
Listas”, capitaneada pelo Governo do Estado de São Paulo e compartilhada com a Receita
Federal do Brasil com autorização judicial (fls. 1135). O Relatório Fiscal dessa Operação foi
juntado às fls. 1137.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidade Fiscal (TVF) de fls. 3920, em que aponta a infração tributária de omissão de
receitas da atividade, demonstra como foi realizado o arbitramento do lucro para fins de
tributação, demonstra como foi apurada a base de cálculo para o arbitramento, inclusive o
arbitramento de receitas em alguns meses do período da autuação, demonstra as razões da
exasperação da multa de ofício e as razões para as imputações de responsabilidade tributária. Em
síntese, deve-se destacar:
i)
A empresa RECICLAGEM BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA – ME, aqui designada
RECICLAGEM, foi declarada inapta em 15/02/2013 em razão de não ter sido localizada
no endereço informado em seu CNPJ (fls. 8);
ii)
a ação fiscal teve início em 28/07/2013 (fls. 3), em que todas as comunicações foram
realizadas por edital, mas nenhuma intimação foi respondida, pelo que a fiscalização não
teve acesso à contabilidade da RECICLAGEM;
iii)
a fiscalização constatou que a RECICLAGEM não ofereceu suas receitas à tributação
(declarações zeradas ou inexistentes), apesar de existir volumosa movimentação
financeira e emissão de uma grande quantidade de notas fiscais, conforme a seguinte
tabela (fls. 3932):
ANO
DIMOF
RECEITA BRUTA
2009
289.298.779,50
89.673.347,82
2010
112.294.976,61
5.809.978,24
2011
1.449.662,53
11.236.235,25
iv)
a receita da RECICLAGEM foi conhecida por meio da GIA - Guia de Informação e
Apuração do ICMS nos meses janeiro, fevereiro e Março/2009;
v)
a receita da RECICLAGEM foi conhecida por meio das notas fiscais eletrônicas emitidas,
para os meses: de abril a agosto/2009, de novembro/2010 a abril/2011, agosto/2011 e
setembro/2011;
vi)
a receita da RECICLAGEM foi arbitrada, de acordo com o artigo 535, inciso VI, do
RIR/99 (Decreto no 3.000/1999), pelo cálculo de quatro décimos da soma, em cada mês,
dos valores da folha de pagamentos declaradas em GFIP e das compras de matérias-
Fl. 5434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

primas, produtos intermediários e materiais de embalagem da empresa, nos meses:
setembro/2009 a outubro/2010, maio/2011 a julho/2011 e outubro/2011 a dezembro/2011; vii)
o lucro foi arbitrado, nos termos do artigo 530, inciso III, do RIR/99;
viii)
a multa de ofício foi qualificada em razão da sonegação e da fraude caracterizada: pela
omissão na entrega de algumas declarações, pela entrega de outras declarações com
valores zerados e por ter se utilizado de interposição fraudulenta em seu quadro
societário;
ix)
a multa de ofício foi agravada em razão de a RECICLAGEM, apesar de reiteradas
intimações, não ter apresentado qualquer esclarecimento ou documento solicitado nem ter
justificado a sua não apresentação;
x)
verificou-se que a RECICLAGEM faz parte de um grupo econômico de fato (Grupo
Canto) em que as empresas, apesar de serem pessoas jurídicas formalmente
independentes, compartilham a administração, o patrimônio, a operação e os recursos, de
forma que todas elas possuem interesse comum na situação dos fatos geradores atribuídos
à RECICLAGEM, pelo que foram apontadas como responsáveis tributárias pelas
exigências em tela;
xi)
verificou-se que a RECICLAGEM é administrada de fato pelo núcleo familiar que
administra o denominado Grupo Canto, composto por: Manoel do Canto Neto, sua
esposa Maria Dolores Martinez do Canto, seu filho Mário Martinez do Canto, seu filho
José Roberto Martinez do Canto, seu irmão Cláudio do Canto e respectiva esposa Eliane
Regina Alves do Canto, pelo que foram apontados como responsáveis tributários pela
exigência em tela.
O contencioso administrativo foi iniciado pela apresentação de impugnação pelo
contribuinte autuado RECICLAGEM, em conjunto com os responsáveis tributários.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a impugnação
apresentada (fls. 5169). Essa decisão é o objeto do presente recurso voluntário.
O contribuinte autuado, em conjunto com os responsáveis tributários, apresentou
o recurso voluntário de fls. 5289, combatendo os lançamentos tributários e a decisão de primeira
instância com base nos argumentos a seguir sintetizados:
i)
os lançamentos tributários têm como fundamento fático a caracterização de um grupo
econômico do qual o contribuinte faria parte, mas essa caracterização deve ser anulada por
que: a fiscalização copiou os elementos de uma auditoria da Secretaria de Fazenda do Estado
de São Paulo; a fiscalização está realizando fiscalização previdenciária além do seu limite de
competência e impedindo a defesa do contribuinte e há contradição entre os fundamentos
adotados pela fiscalização;
ii) os lançamentos tributários têm como base a omissão de receitas baseada em presunção pela
existência de um fluxo financeiro entre as empresas do alegado grupo econômico, mas a
fiscalização não apontou a fundamentação legal dessa infração e não intimou as empresas do
alegado grupo para comprovarem a origem da movimentação financeira reclamada, em
descumprimento das Súmulas no 29 e no 30 do CARF;
iii) há necessidade da realização de diligência para que sejam sanadas as omissões e os vícios
cometidos pela fiscalização durante a auditoria fiscal, quando esta concluiu pela existência
Fl. 5435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

de um grupo econômico e pela existência de movimentação financeira indevida entre as
várias empresas apontadas;
iv) a fiscalização não trouxe prova de que houve a alegada interposição fraudulenta;
v) a base de cálculo dos lançamentos tributários foi obtida com erro e não poderia ter sido
utilizado o arbitramento do lucro, uma vez que apresentou a sua contabilidade, e que os
valores encontrados são “indevidos, irreais e exorbitantes”;
vi) a sua atividade é contemplada com isenção de PIS e COFINS por consistir de reciclagem de
metais;
vii) não há base para a qualificação da multa de ofício, pois não teria havido falsidade em suas
declarações;
viii) apresentou os seus livros contábeis, conforme exigido pela fiscalização, não podendo ser
responsabilizado pela conduta de outras empresas, pelo que deve ser afastada a majoração da
multa de ofício;
ix) não ficou evidenciada a formação de grupo econômico de fato, como quer a fiscalização,
pelo que devem ser afastadas as imputações de responsabilidade.
O presente processo administrativo foi sustado em cumprimento de decisão
judicial, conforme apontado no despacho de fls. 5424. Todavia, com a solução do respectivo
processo judicial, este processo administrativo voltou ao seu curso normal, conforme o despacho
de fls. 5426.
A Administração Tributária também realizou auditorias fiscais nas demais
empresas operacionais do denominado Grupo Canto, com lavratura de autos de infração, os quais
tiveram os destinos apontados na tabela abaixo:
EMPRESA
PROCESSO
RESULTADO FINAL
OBSERVAÇÃO
INBRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
METAIS LTDA
16095.720075/2014-42
Dar
provimento
ao
recurso de ofício e
negar provimento ao
recurso voluntário
Restabelecidas todas as
imputações de respon-
sabilidade tributária
CANTO DOS METAIS
COMÉRCIO
E
RECUPERAÇÃO
LTDA
16095.720076/2014-97
Dar
provimento
ao
recurso de ofício e dar
parcial provimento ao
recurso voluntário
Restabelecidas todas as
imputações de respon-
sabilidade tributária e
exonerado
o
agrava-
mento da multa de
ofício
STEELMAN
CONSTRUÇÕES
LTDA
16095.720077/2014-31
Não conhecer do RV do
contribuinte
e
negar
provimento ao RV dos
responsáveis tributários
Impugnação do contri-
buinte foi intempestiva
RBA RECICLAGEM E
IND. DE ALUMÍNIO E
METAIS LTDA
16095.720078/2014-86
Impugnação
improcedente
RV
pendente
de
julgamento na Turma
1401 do CARF
Fl. 5436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

RBM
RECICLAGEM
E IND. BRASILEIRA
DE
ALUMÍNIO
E
METAIS LTDA - ME
16095.720079/2014-21
Negar provimento ao
recurso de ofício e dar
provimento parcial ao
Recurso Voluntário
Afastado o agravamento
da multa e afastada a
imputação de responsa-
bilidade das duas Latasa
para 2009 e 2010
BRASIL COMÉRCIO
E RECICLAGEM DE
ALUMÍNIO LTDA
16095.720081/2014-08
Dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário
Afastado o agravamento
da multa de ofício
CAST METAL IND. E
COM.
DE
METAIS
LTDA - ME
16095.720082/2014-44
Impugnação não conhe-
cida, por intempesti-
vidade
Não
houve
Recurso
Voluntário

Também foi realizada auditoria fiscal na empresa LATASA RECICLAGEM S/A,
com autos de infração formalizados no processo no 16045.720045/2017-74. Todavia, essa
auditoria ocorreu em momento posterior e tendo como alvo período de apuração posterior (2012
e 2013). A partir dela, foram lavrados autos de infração para exigir IRPJ e CSLL, em razão de
glosa de custos, e IRRF em razão de pagamentos sem causa. Esses lançamentos tributários foram
julgados por esta mesma Turma de Julgamento, a qual deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a glosa de custos.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e analisados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário foi entregue em 10/09/2015 (fls. 5289). Os interessados
tomaram ciência do resultado do julgamento da impugnação no período entre 12/08/2015 e
07/11/2015 (fls. 5234 a 5405). Assim, verifico que o recurso voluntário apresentado em conjunto
é tempestivo para cada um dos interessados. Verifico, também, que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Os recorrentes opõem-se à decisão de primeira instância com os argumentos a
seguir apresentados e apreciados.
1
Caracterização de grupo econômico
Os recorrentes afirmam que os lançamentos tributários têm como fundamento
fático a caracterização de um grupo econômico do qual o contribuinte faria parte. Em seguida,
afirmam que tal caracterização deve ser anulada em razões dos alegados vícios a seguir tratados.
O primeiro vício residiria no fato de a fiscalização ter “copiado” os elementos de
uma auditoria da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, a qual analisou o pagamento de
ICMS, o aproveitamento de créditos de ICMS e a possibilidade ou não de diferimento. Os
recorrentes afirmam que os elementos do fisco estadual são imprestáveis para a exigência de
tributos federais.
Fl. 5437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

É certo que a fiscalização partiu do referido relatório da Fazenda Estadual, mas
não se limitou a isso. Na verdade, houve ampla dilação probatória por parte da fiscalização
federal, como se verifica pelo relatório de fls. 149. Assim, não existe o vício aqui apontado pelos
recorrentes.
O segundo vício residiria no fato de a fiscalização ter fundamentado a sua
conclusão de que haveria um grupo econômico de fato pela existência de uma empresa de
fachada (CAST METAL) que, apesar de registrar empregados como seus, estes trabalhariam na
empresa INBRA METAL. Os recorrentes afirmam que a fiscalização, ao agir assim, está
realizando fiscalização previdenciária além do seu limite de competência e impedindo a defesa
do contribuinte.
Entendo que não assiste razão aos recorrentes. A constatação trazida pela
fiscalização, relativa aos vínculos trabalhistas, formais e de fato, das empresas do grupo não
significa a existência de uma fiscalização previdenciária e, muito menos, o excesso da
fiscalização na busca da verdade material. Trata-se de verificação usual em fiscalizações que
estão investigando eventual fraude ou simulação da empresa objeto da auditoria. Esse argumento
também deve ser afastado.
O terceiro vício seria a contradição entre os fundamentos adotados pela
fiscalização (venire contra factum proprium). Todavia, não se vislumbra qualquer contradição
entre os fundamentos apontados pela fiscalização. Pelo contrário, todas as evidências trazidas
aos autos são coerentes com a acusação da existência de um grupo econômico de fato. Saliente-
se que a fiscalização aponta o fato de várias empresas do alegado grupo ter apresentado
declarações zeradas é apenas mais uma evidência que aproxima essas empresas do ponto de vista
operacional e, portanto, coerente com a acusação.
2
Movimentação financeira
Os recorrentes afirmam que os lançamentos tributários têm como base a omissão
de receitas baseada em presunção pela existência de um fluxo financeiro entre as empresas do
alegado grupo econômico. A partir disso, afirmam que a fiscalização não apontou a
fundamentação legal dessa infração e não intimou as empresas do alegado grupo para
comprovarem a origem da movimentação financeira reclamada, em descumprimento das
Súmulas no 29 e no 30 do CARF. Assim, concluem pela nulidade dos autos de infração.
É certo que a fiscalização menciona que a movimentação financeira do
contribuinte autuado é incompatível com as suas receitas declaradas, mas não é esse o
fundamento dos lançamentos tributários, que estão gravando, de fato, a omissão de receitas da
atividade do contribuinte, constatada a partir das notas fiscais eletrônicas por ele emitidas e, em
período anterior, pela existência comprovada de atividade econômica, enquanto a receita
oferecida à tributação foi zero.
Portanto, há um engano dos recorrentes, pelo que o seu argumento de nulidade
deve ser afastado.
3
Diligência
Os recorrentes reclamam pela realização de diligência para que sejam sanadas as
omissões e os vícios cometidos pela fiscalização durante a auditoria fiscal, quando esta concluiu
pela existência de um grupo econômico e pela existência de movimentação financeira indevida
entre as várias empresas apontadas.
Fl. 5438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

Todavia, a diligência prevista no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não se
presta a sanear o procedimento fiscal. As informações que os recorrentes solicitam que sejam
trazidas aos autos por meio de diligência já estão em sua posse, contribuinte e responsáveis, pelo
que poderiam e deveriam ser trazidas por eles. Ademais, os alegados erros da fiscalização
simplesmente não existem, conforme já demonstrado no item anterior desse voto.
Entendo que o presente processo está apto para ser julgado, não havendo dúvidas
ou lacunas dentre os elementos de prova trazidos nos autos, pelo que o pedido de diligência deve
ser indeferido.
4
Interposição fraudulenta
Os recorrentes afirmam que a fiscalização não trouxe prova de que houve a
alegada interposição fraudulenta, ou seja, de que os sócios formais da empresa não eram os
verdadeiros titulares. Afirmam que o fato de um sócio não apresentar rendimentos elevados não
determina que ele seja interposta pessoa. Ainda aventam a possibilidade de os sócios terem
deixado de declarar ao Fisco os seus reais rendimentos.
Os recorrentes procuram desacreditar a acusação fiscal plantando dúvidas que, ao
final, restaram isoladas, uma vez desacompanhadas de qualquer evidência de que a acusação está
errada. Por outro lado, a fiscalização fez diligências nos endereços residenciais dos sócios e
constatou que moram em local compatível com as pequenas rendas declaradas e incompatível
com a riqueza produzida pela empresa autuada.
Assim, entendo correto o procedimento da fiscalização.
5
Arbitramento do lucro
Os recorrentes afirmam que a base de cálculo dos lançamentos tributários foi
obtida com erro. Afirmam que não poderia ter sido utilizado o arbitramento do lucro, uma vez
que apresentou a sua contabilidade, e que os valores encontrados são “indevidos, irreais e
exorbitantes”, o que seriam vícios insanáveis dos autos de infração.
Verifico que o contribuinte, ao contrário do afirmado, não apresentou a sua
contabilidade para a fiscalização. Os recorrentes trazem um argumento meramente retórico, sem
qualquer evidência fática de que a fiscalização teve acesso a sua contabilidade. Ademais, os
recorrentes não apontam o alegado erro na apuração da base de cálculo para a exigência
tributária, trazendo apenas uma reclamação do seu valor que, no seu entender, seria alto.
Ainda nessa quadra, os recorrentes afirmam que o arbitramento do lucro ocorreu
sobre o valor de receita bruta que estaria além do efetivo faturamento de cada empresa do grupo.
Verifico, todavia, que a receita bruta conhecida utilizada no arbitramento do lucro foi apurada a
partir das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo próprio contribuinte. Entendo ser inverossímil a
afirmação de que o faturamento efetivo seria inferior ao somatório das notas fiscais emitidas.
Diante da ausência de evidências reais, esse argumento também deve ser afastado.
6
Isenção de PIS/PASEP e COFINS
Os recorrentes afirmam que a sua atividade é contemplada com isenção de PIS e
COFINS por consistir de reciclagem de metais. Para tanto, apontam como fundamento legal da
sua alegada isenção a Lei no 11.196/2005.
Fl. 5439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

A decisão recorrida já apreciou o presente argumento e apontou que o artigo 48 da
referida Lei determina a suspensão de PIS e COFINS “no caso de venda de desperdícios,
resíduos ou aparas” de que trata o art. 47 da mesma lei, mas apenas para as empresas que apuram
o IRPJ com base no lucro real. Na espécie, o contribuinte apresentava declaração pelo lucro
presumido e o lançamento tributário foi realizado pelo lucro arbitrado.
Com isso, não se aplica na espécie a apontada isenção.
7
Multa de ofício qualificada
Os recorrentes afirmam que não há base para a qualificação da multa de ofício,
pois não teria havido falsidade em suas declarações.
Verifico que o fundamento apresentado pela fiscalização para a qualificação da
multa de ofício não foi apenas a falsidade das declarações apresentadas pelo contribuinte, mas
também o papel que este exercia no grupo econômico que, conforme a configuração fortemente
evidenciada, tinha a função de evitar, de forma fraudulenta, a incidência da tributação.
A toda evidência, o contribuinte tinha um papel relevante na fraude consistente
em vender o alumínio bruto, obtido por meio de reciclagem, como se fosse alumínio
manufaturado, o que trazia vantagem tributária ilícita, pelo falso, para as empresas do mesmo
grupo. Portanto, as suas declarações zeradas tinham a finalidade de ocultar a sua verdadeira
receita, pois, se revelada, impediria a vantagem ilícita do seu grupo. Entendo que isso evidencia
o dolo dos recorrentes e é razão suficiente para que a multa de ofício seja qualificada.
Ainda nessa quadra, os recorrentes defendem que a sonegação não pode ser
presumida para que a multa de ofício seja qualificada. Todavia, na espécie, a fraude não foi
presumida, pelo contrário, está fartamente comprovada e foi reiteradas vezes reconhecida nos
demais processos que envolvem o grupo econômico de que o contribuinte faz parte.
Com isso, entendo que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
8
Multa de ofício agravada
Os recorrentes afirmam que apresentou os seus livros contábeis, conforme exigido
pela fiscalização, e que não podem ser responsabilizados pela conduta de outras empresas, pelo
que a multa agravada deve ser afastada.
Verifico, mais uma vez, que os recorrentes faltam com a verdade, pois estes não
apresentaram qualquer documento à fiscalização. Os recorrentes não apresentaram, até agora,
nenhum protocolo de entrega de documentos que pudesse dar alguma consistência a sua
alegação.
Todavia, entendo que o pedido dos recorrentes deve ser atendido por outro
motivo. O presente Tribunal Administrativo já alcançou o entendimento de que os mesmos fatos
não podem servir de fundamento para o arbitramento do lucro e para a majoração da multa de
ofício, nos termos da Súmula CARF no 96, verbis:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Fl. 5440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.367 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720080/2014-55

Considerando que, na espécie, o arbitramento do lucro se deu pela não
apresentação da escrita contábil por parte do contribuinte, entendo que a não apresentação dessa
escrita não pode dar ensejo à majoração da multa de ofício.
9
Responsabilidade tributária
Os recorrentes combatem as imputações de responsabilidade laboradas pela
fiscalização afirmando que não ficou evidenciada a formação de grupo econômico de fato, como
quer a fiscalização.
As imputações de responsabilidade foram realizadas com fundamento no artigo
124 do CTN, o qual possui a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Ademais, as pessoas físicas, tidas como administradoras de fato do grupo
econômico, também tiveram imputação de responsabilidade com fundamento no artigo 135 do
CTN, o qual possui a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Conforme já foi exposto acima, entendo que o grupo econômico de fato,
administrado pelas pessoas do grupo familiar Canto, ficou sobejamente evidenciado. Uma vez
que as empresas e as pessoas físicas apontadas agiam como se uma única entidade fossem, sob
vários aspectos, inclusive o patrimonial, entendo que fica caracterizado o interesse comum entre
todos os envolvidos e fica caracterizada a intenção dos seus administradores em perpetrar o
ilícito tributário aqui apontado.
Assim, entendo que devem ser mantidas todas as imputações de responsabilidade.
10 Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
exonerar a majoração da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 150%.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 5441
DF CARF MF
Documento nato-digital